Tribunal: CARF
Processo: 10074.000001/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000001/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.822 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE
NACIONALIZAÇÃO EXIGÊNCIA INTEGRAL DOS TRIBUTOS DE
IMPORTAÇÃO SUSPENSOS PELO REGIME ESPECIAL ADUANEIRO
Ante a ausência da nacionalização do bem importado sob o regime de
admissão temporária deve ser mantida a exigência integral dos tributos de
importação que estavam apenas suspensos, acrescido dos encargos devidos.
OBRIGAÇAO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA/CARF 174.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas no recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima
(Relatora)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000001/2009-91
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada pela 4a Turma
da DRJ/RJO, mediante Acórdão no 12-96.195, o qual julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra a lavratura de Autos de Infração que constituiu o crédito de
multas aduaneira/tributária sob a alegação de descumprimento dos requisitos do regime de
admissão temporária.
Segundo consta do auto de infração sob julgamento, a empresa Recorrente
manteve em sua posse e controle administrativo a quantidade de 199 (cento noventa e nove)
contêineres, de origem estrangeira, os quais não foram mantidos no território aduaneiro, sendo
que, os mesmos foram destinados a outros fins, que não o transporte de cargas, o que ensejou a
lavratura do auto de infração para exigir o débito tributário no montante de R$ 728.374,80
(Setecentos vinte oito mil trezentos setenta quatro reais oitenta centavos).
De acordo com a informação fiscal, após rastreamento, pode-se constatar que os
contêineres em questão foram sublocados. Daí, foi solicitada à empresa, através de Intimação,
informações sobre a regular importação dos referidos contêineres ou a eventual regularidade da
permanência dos mesmos no território nacional, conforme folhas 16-215.
Em resposta à fiscalização, restou incontroverso, por parte da Recorrente que os
contêineres entraram no país em regime de admissão temporária.
Todavia, embora instada, a Recorrente não apresentou qualquer documento que
justificasse a licitude, face à legislação aduaneira nacional para manterem sob outra finalidade de
utilização- que não as relacionadas ao transporte internacional de carga, visto que tal nova
finalidade levou a descumprir as regras pertinentes ao regime de admissão temporária.
De acordo com o anexado as fls. 224 e seguintes, em suma, a empresa prestou os
seguintes esclarecimentos:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

Entretanto, dado que a Recorrente não apresentou qualquer documento
comprobatório de suas alegações, e que não ficou comprovada a regular nacionalização do bem,
por meio de despacho para consumo- com o pagamento dos tributos devidos, conforme
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

determinam o ADI: 08/2002, a IN: 285/2003, e o próprio Regulamento Aduaneiro, foi lavrado
auto de infração com valor da multa de natureza administrativa no montante de R$ 728.374,80.

Em sede de Recurso Voluntário perante este Tribunal Administrativo, a
Recorrente insurge-se contra o acórdão proferido em sede de manifestação, a qual manteve por
unanimidade o auto de infração, requerendo:
i) Reconhecimento de prescrição intercorrente;
ii) Ilegitimidade da parte para responder aos termos do processo;
iii) Ocorrência de “erro in judicando” na decisão de piso;
iv) Violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e ao
interesse público.

Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, por isso, passo a
apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da Decadência e do reexame ex oficio

No que cerne as infrações ocorridas no exercício de 2003, e no que pese não ter sido
alegada a decadência pela contribuinte em seu Recurso Voluntário, mas, por tratar-se de matéria
de ordem pública, a qual pode, ex ofício, ser examinada pelo julgador, independentemente, do
grau de jurisdição e da existência de pedido expresso da Recorrente-contribuinte, entendo ser
relevante o seu exame, como passo a fazer.

Ressalta-se aqui que os institutos da decadência e da prescrição são institutos de
suma importância no Direito brasileiro por serem pilares da segurança jurídica aos cidadãos,
estipulando um lapso de tempo para que o direito seja vindicado ou a ação seja promovida.

Outrossim, a ratio do instituto da prescrição e da decadência se funda na
necessidade de garantir, de um lado, a segurança das relações jurídicas e, de outro, promover a
certeza do Direito, em matéria tributária, sobretudo, dar efetividade temporal dos interesses e
direitos subjetivos previstos e regulamentados pela Carta Constitucional, contra eventuais
comportamentos arbitrários e ilegítimos por parte do Estado/Fisco.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

Daí, considerando que as infrações ocorreram no exercício de 2003, e que
o contribuinte tomou ciência dela em 27/12/2008, pois, como o presente caso trata-se de
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial quinquenal é aquele insculpido no
artigo 173, I do CTN, em observância à Súmula CARF 174, não houve a decadência do crédito, :
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

Sem maiores digressões, no tocante a este tópico recursal, a autuação
merece ser mantida.

1.2- Da Prescrição Intercorrente
A matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal não
merece maiores digressões por estar pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no
11, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF no 11- Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Oportuno registrar, de toda forma, que na reunião do Pleno do CARF, realizada
no dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência
(no sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários).
Nesses termos, rejeito a preliminar/prejudicial de mérito arguida pela Recorrente.

1.3- Da Ilegitimidade passiva
A Recorrente alega que seria mero agente marítimo e mera mandatária mercantil
da armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo
esclarecer que, tal Súmula restou superada por legislação superveniente que alterou a redação
original do art. 32 do Decreto-lei no 37/66, a qual passou a prever a responsabilidade do
representante do transportador, redação esta dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, e, depois alterada
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, restando superada a Súmula em comento pela
legislação superveniente, a saber:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da
custódia de mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário:(Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso
de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência
estrangeira
de
pessoa
jurídica
importadora.
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)

No mesmo sentido, conforme já expôs o julgador de piso, a Lei no 10.833/03, ao
tratar da responsabilidade do representante do transportador e dos intervenientes no comércio
internacional prevê:
Art. 71. O despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o
depositário e os demais intervenientes em operação de comércio exterior
ficam obrigados a manter em boa guarda e ordem, e a apresentar à
fiscalização aduaneira, quando exigidos, os documentos e registros
relativos às transações em que intervierem, ou outros definidos em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal, na forma e nos prazos por
ela estabelecidos.

Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam
sujeitos às seguintes sanções: (Vide Lei no 12.715, de 2012) (Vide Lei no
13.043, de 2014).
(...)
§2o- Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se
intervenientes o importador, o exportador, o beneficiário de regime
aduaneiro ou de procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador de
transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito ou qualquer outra pessoa
que tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comércio
exterior. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

A legislação vigente impõe a responsabilidade própria ao determinar que o
transportador, o agente de carga e o operador portuário devem prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecido, as informações sobre as operações que
executem e as respectivas cargas (art. 37, com a redação da Lei n° 10.833/03).
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal,
na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 1o- O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos,
e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.(Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)” (negrito nosso)
Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente,
devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.

1.4- Do “erro in judicando” no acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta intepretação da legislação aplicável ao caso
concreto.
Primeiro, no que pese o desejo da Recorrente para o aperfeiçoamento das razões
de decidir, ela sequer demonstra a existência de “erro in procedendo ou in judicando” para a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma, pois considerando ser
incontroverso que os contêineres entraram no país em regime de admissão temporária, mesmo
instada pela fiscalização para apresentar documentos que demonstrassem a licitude da operação,
a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que não descumpriu as regras
pertinentes ao regime de admissão especial aduaneiro em comento.
Pelo contrário, as razões apresentadas pela Recorrente reforçam os mesmos
argumentos já trazidos em sua manifestação de inconformidade, tudo sem provas cabais repise-
se de passagem.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

Segundo, o auto de infração foi lavrado por servidor competente, descrevendo
claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as razões de
fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Terceiro, é de se destacar que decisão proferida possui um total de 21 folhas,
todas razões de decidir estão devidamente calcadas na legislação aplicável ao caso, além de
manterem coerência lógica com as razões manifestadas no auto de infração lavrado contra o
contribuinte.
Pois como é sabido, o livre convencimento do julgador permite que a decisão
proferida seja fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário
que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos.
Outrossim, não há nulidade da decisão de primeira instância que deixa de analisar
ponto a ponto as teses de defesa elencadas pela Recorrente, quando referida decisão traz
fundamentação coerente acerca das razões de decidir como é a decisão de primeiro grau no
presente caso.
Neste ponto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente, devendo ser rejeitada
preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
2.1- Do princípio da legalidade

O regime de admissão temporária é um regime aduaneiro especial em que os tributos
incidentes na importação ficam suspensos por período determinado (vigência do regime),
tornando-se isentos apenas diante da comprovação de cumprimento total do regime, qual seja: da
devolução da mercadoria ao exterior no prazo previsto ou, alternativamente, da destruição ou
nacionalização do bem, sujeitando à penalidades aqueles que entregarem ao consumo, ou
consumirem produto de procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou
importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal, nos termos do art.
83, I, da Lei 4.502/64.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

Ainda cabe esclarecer, outrossim, que existindo dispositivos que estabeleçam uma
obrigação acessória, e que impõe multa pelo seu descumprimento, a sua observância é
obrigatória por parte das autoridades administrativas; assim, os agentes do fisco estão
plenamente vinculados, e sua desobediência pode causar a responsabilização funcional, nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não havendo o que se falar em violação à
legalidade.
2.2- Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e proteção ao
interesse público
Por fim, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
Recorrente insurge-se contra o valor referente à imposição da multa.
No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera
administrativa, não podem implicar a negativa de vigência da norma legal tributária, o que, acaso
ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
Se caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma afronta aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a
lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da
Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho julgar esta questão.
Outrossim, tendo sido configurada a infração prevista na legislação vigente, não
pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, decreto ou
ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo
infracional sob pena de violar o interesse público.
A propósito, nota-se que o caminho percorrido para criação de uma súmula neste
Tribunal Administrativo de recursos fiscais – é regimental, que tem como objetivo, exatamente,
atribuir eficiência e celeridade às decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da
uniformização da jurisprudência administrativa.
É de se registrar que a teoria dos precedentes, agora, representada no Código de
Processo Civil persegue, exatamente, um valor maior- dar segurança jurídica ao jurisdicionado,
evitando-se assim o fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações
análogas, tudo em homenagem à eficiência.
Neste tópico recursal, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.
III- Conclusão
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente Recurso
Voluntário, e, em seu mérito, negar-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000001/2009-91

Fl. 449
DF CARF MF
Original